Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-17.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700308-17.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO NOVAIS SOARES, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, MARCELO NOVAIS SOARES D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que a Apelação interposta por Marcelo Novais Soares (ID 57267985) encontra-se acompanhada de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725026 00027.429174 7 96210000002218 (ID 57267986), enquanto o comprovante de pagamento refere-se à numeração 00190.00009 02941.725026 00027.440171 8 96260000002218 (ID 57267986). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, ao Recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator